Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717483-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SONIA LISBOA FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COISA JULGADA. COBRANÇA INDEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPERIOR À MÉDIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em definir: a) se a relação jurídica processual se encontra albergada pela coisa julgada nos autos do processo que veiculou ação anteriormente proposta; b) a eventual condenação da ré ao pagamento, em dobro, de quantias indevidamente cobradas, c) se ocorreu má-fé nas aludidas cobranças; e d) a possibilidade de majoração do montante da indenização por danos morais. 2. O enunciado no 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar", mas não nos contratos celebrados com entidades fechadas. 3. A respeito da caracterização da coisa julgada é necessário ressaltar que uma demanda é igual a outra nos casos de identidade de partes, causa de pedir e pedido. 3.1. Não pode ser acolhida a preliminar de ausência de originalidade da demanda no presente caso, pois os pedidos respectivos são distintos. 4. O laudo pericial elaborado concluiu que há abusividade nas cobranças impugnadas, em virtude da capitalização de juros superior à média. 5. Para que seja devida a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, deve ser comprovada a má-fé de quem efetuou a cobrança da quantia indevida de acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil. 5.1. Na hipótese dos autos não está evidenciada a má-fé da entidade demandada. 6. A ré é entidade fechada de previdência privada complementar sob a modalidade de autogestão e seu patrimônio, bem como os respectivos rendimentos auferidos, são integralmente aplicados na concessão e na manutenção do pagamento dos benefícios, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial das atividades desempenhadas. 7. A indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida. 7.1. Assim, sopesados todos os parâmetros acima descritos, o valor fixado na respeitável sentença recorrida deve ser mantido, por se mostrar proporcional à gravidade das ofensas perpetradas pela ré em desfavor da autora. 8. Recurso interposto pela demandante conhecido e desprovido. Recurso manejado pela demandada conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incido II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de irregularidade dos descontos realizados no benefício recebido pela recorrida, uma vez que já teria sido reconhecida a validade da cobrança em outra demanda transitada em julgado; c) artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, afirmando ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante arbitrado seria exorbitante e desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incido II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Anote-se que no presente caso, como corretamente pontuou o Juízo singular, as demandas propostas pela autora apresentam pedidos distintos (...) Percebe-se, assim, que não está evidenciado a coisa julgada” (ID 52248288 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso lastreado na suposta ofensa aos artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/12/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024